Tribunal: STF
Processo: HC 184471
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Tiago Henrique Cardoso, contra decisão monocrática do Ministro convocado do Superior Tribunal de Justiça Leopoldo de Arruda Raposo, nos autos do 543.379/SP.
    Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. (eDOC 20)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal local, que denegou a ordem em acórdão assim ementado:
    Habeas Corpus Tráfico de drogas Pretensão de revogação da prisão preventiva Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar R. Decisão que decretou a prisão preventiva que se encontra devidamente fundamentada Do mesmo modo o r. decisum que a manteve Predicados pessoais que não socorrem o Paciente, incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas Declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais. Não demonstrada a 'extrema debilidade por doença grave (AIDS)' que justifique por ora sua soltura ou concessão de benefício de caráter mais brando. Ordem denegada. (eDOC 22)
    Daí a impetração de writ no STJ.
    O Ministro relator não conheceu do habeas corpus. (eDOC 23)
    Nesta corte, o impetrante repisa os argumentos lançados no writ originário, reafirmando a existência de constrangimento ilegal, consubstanciado na ausência de fundamentação idônea a justificar a decretação de sua segregação cautelar, sustentando, ainda, que as condições pessoais do paciente seriam favoráveis.
     Ressalta que o ora paciente é primário, sem antecedente criminal, com residência fixa e trabalho lícito.
     Aduz, ainda, que o paciente está extremamente debilitado por motivo de doença grave, sendo portador de AIDS, e sua permanência no cárcere agrava, e muito, a sua saúde. Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva ou a substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar, por motivo de doença grave. Subsidiariamente a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.
    É o relatório.
    Decido.
    Ao contrário do alegado pela defesa, a necessidade da custódia não está fundada, no caso, tão-somente na gravidade abstrata do delito ou em meras presunções, mas em dados concretos extraídos do processo, que justificam a necessidade da custódia cautelar.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP:
    I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado:
    “O averiguado foi surpreendido, ao que tudo indica, com quantidade elevada de entorpecente 92 porções de cocaína, 77 porções de crack e quase 1 litro de lança-perfume.A quantidade e a variedade da droga indicam não se tratar de mero traficante eventual, de sorte a justificar cautela. Ressalto que eventual primariedade do averiguado, que responde a outros processos da mesma natureza, não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais, como a hipótese dos autos.” (eDOC 20, p. 2)
    O STJ, a seu turno, consignou que:
    “A análise do excerto acima transcrito permite a conclusão de que a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar do paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e variedade das drogas apreendidas (92 microtubos com peso 160 g de cocaína, 77 pedras com peso 28 g de crack, mais 116 porções com peso 314 g de maconha, além de 800ml de lança-perfume, consoante Denúncia à fl. 94), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.” (eDOC 23, p. 5)
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Sendo assim, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito.
    Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar por ser portadora de doença grave, é firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o paciente sofre de doença que necessita de tratamento. 
    No que pertine à pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se.
    Intime-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente